Tribunal: TJPA
Processo: 0820265-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820265-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FERNANDO MONTEIRO FARIAS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JORGE LUIZ LISBOA SANCHEZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, §1º DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não resta demonstrado o
periculum libertatis
necessário para a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública, eis que, a despeito da prisão em flagrante do paciente por crime considerado hediondo, não há que se falar em maiores implicações aptas a autorizar a decretação de sua custódia preventiva. Ademais, trouxe, o impetrante, provas de que o paciente possui circunstâncias de caráter subjetivo favoráveis, não havendo elementos indicativos de que seja pessoa perigosa, tampouco indícios de que esteja causando embaraços à instrução criminal ou que se furtará à aplicação da lei penal.

2. Por conseguinte, a decretação do encarceramento do paciente pelo Juízo
a quo
, baseada, tão somente, na gravidade do crime, mostra-se desproporcional ao caso concreto, de modo que o a liberdade é medida que se impõe, mediante a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no art. 319, incisos I a V do CPP.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL FERNANDO MONTEIRO FARIAS MIRANDA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca De Belém/PA, nos autos n.º 0824571-93.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.12.2023, prisão esta homologada e convertida em prisão preventiva pela suposta prática do
crime ínsito no art. 217-A, §1º do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação idônea do decreto preventivo,
eis que o magistrado se baseou na gravidade abstrata do crime,
sendo que inexistem, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nada a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o juiz
a quo
não se manifestou acerca do cabimento de
medidas cautelares diversas da prisão,
a teor do que dispõe o art. 282, §6º do CPP.

Afirma, ademais, a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que
o paciente não foi ouvido pela autoridade policial, assim como não foi realizada a audiência de custódia
.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do coacto.
Subsidiariamente
, pede a
substituição da prisão pela medida cautelar prevista no predito art. 319, inciso III do CPP (proibição de manter contato com a vítima)
.

Requer, desde já, sua intimação para a realização de
sustentação oral
.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Em 25.12.2023, o ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1º do CPB.

Na data acima mencionada, a vítima Adriane Cristine Silva de Lima se encontrava em reunião com um grupo de amigos em sua residência, localizada na Rua Marcílio Dias, 144, bairro Marambaia Nesta cidade, e em determinado momento se dirigiu ao quarto para dormir.

Em seguida, o paciente supostamente se deslocou ao cômodo, aproveitou o momento em que a ofendida se encontrava adormecida, acariciou suas partes íntimas e tentou realizar a conjunção carnal. Durante a ação, a vítima acordou e o empurrou.

Ato contínuo, Adriane acionou os demais colegas que ainda se encontravam na residência, oportunidade em que o paciente empreendeu fuga pulando os muros da vizinhança.

A população obteve êxito em localizá-lo, oportunidade em que, em tese, causou lesões corporais no investigado. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do paciente. Em razão dos ferimentos, o paciente foi encaminhado ao Hospital Metropolitano.

No dia 26.12.2023, a autoridade judiciária plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva (...)

(...)

Na mesma data, o impetrante realizou pedido de relaxamento da prisão em flagrante (Id. 106519685). Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (Id. 106520875). Por sua vez, a mesma autoridade plantonista entendeu inexistir fatos novos aptos a ensejar a revogação da custódia preventiva, oportunidade em que manteve a decisum anterior (Id. 106522180).

O inquérito policial foi concluído no dia 06.01.2024 e em 09.01.2024 foi redistribuído ao Juízo natural. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão tem procedência.

Da decisão que decretou a prisão preventiva (ID nº 17547881), datada de 26.12.2023, lê-se:

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, indicando a prática do crime.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

É preciso garantir a ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é grave, assim como o seu modus operandi.

Ademais, conforme se extrai do caderno inquisitorial, o representado, teria praticado atos libidinosos com pessoa que estava sob efeito de bebida alcóolica.

Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados ao acusado existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio.

Por fim, em razão dos motivos acima expostos, evidencia-se a necessidade de acautelar-se a ordem pública, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao caso.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL FERNANDO MONTEIRO FARIAS MIRANDA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Pois bem.

Verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou o decreto de prisão preventiva do paciente tão somente na
garantia da ordem pública pela gravidade de sua conduta,
consistente na prática de atos libidinosos com pessoa que estava sob efeito de bebida alcóolica.

Decerto, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em tela, o paciente foi preso após, supostamente, ter ingerido bebida alcoólica juntamente com outras pessoas, dentre elas, a vítima, sendo que, em dado momento, esta última foi dormir e despertou com sua calcinha abaixada, com o suspeito em cima dela, e suas calças na altura do joelho.

Realmente, pelos autos de prisão em flagrante, há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

De outra banda, a pena máxima, em abstrato, cominada ao crime de art. 217-A, §1º do CPB, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que é possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

No entanto, a meu ver, não resta demonstrado o
periculum libertatis
necessário para a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conforme asseverou o Juízo
a quo
.

Isso, porque, a despeito da prisão em flagrante do paciente por crime considerado hediondo, não há que se falar em maiores implicações aptas a autorizar a decretação de sua custódia preventiva.

Em que pese a fuga logo após o cometimento do delito – uma vez que foi espancado por populares, a ponto de ficar internado no Hospital Metropolitano por conta da gravidade das lesões – não há qualquer notícia de que ele tenha ameaçado a vítima, seus familiares ou qualquer testemunha do suposto delito.

Não se observa, igualmente, da certidão de antecedentes criminais (ID nº 17547880 – pág. 25), qualquer outro processo criminal, ainda que em andamento, em desfavor do coacto. Além disso, trouxe o impetrante provas de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.

É cediço que tais condições pessoais, por si sós, não são óbices à manutenção da custódia cautelar. Todavia, presentes tais requisitos, a imprescindibilidade da prisão deve ser demonstrada inequivocamente, sob pena de configurar-se o constrangimento ilegal, o que não se vislumbra no caso em tela, no qual o decreto preventivo apenas menciona a gravidade do crime, sem apontar qualquer outro elemento sólido a evidenciar a periculosidade do acusado.

Por conseguinte,
a decretação do encarceramento do paciente pelo Juízo
a quo
, baseada, tão somente, na gravidade do crime,
não se revela, a meu sentir, suficiente

a apontar o
periculum libertatis
do coacto, mostrando-se, isso sim, desproporcional ao caso concreto.

Dessa feita, tem-se como razoável a concessão da liberdade, garantindo-se, assim, o respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, haja vista não haver qualquer indicativo, nos autos, de que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal, tampouco de que irá atrapalhar a instrução criminal, tendo colaborado com as investigações.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. O Código de Processo Penal estabelece que: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, não havendo elementos concretos e idôneos que apontem a necessidade da medida extrema até o deslinde do feito. 4. Trata-se de fato isolado na vida do paciente, portador de bons antecedentes, que possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída. Ademais, o contexto fático que ensejou a eclosão do suposto delito necessita ser melhor esclarecido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque tanto o paciente quanto a vítima estavam embriagados na ocasião da festa em que foram flagrados mantendo conjunção carnal em um dos quartos.
5. Considerando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, associadas ao contexto fático em que ocorreu o crime, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem concedida. (TJDFT - Acórdão 1656335, 07420852220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE, NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DO DELITO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). ORDEM CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É evidente o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente quando a decisão constritiva deixa de apresentar fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, limitando-se apenas a mencionar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a gravidade abstrata do delito. 2. Ordem concedida, com a imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima, nos termos do art. 319, III do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras medidas, a juízo do magistrado a quo. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800004-42.2020.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/02/2020)

De outra banda, ainda que não seja este o objeto do presente
writ,
necessário frisar que, em consulta ao PJE-1º Grau, vê-se que, concluído o inquérito policial, os autos foram distribuídos a 1ª Vara Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, tendo aquele Juízo, após manifestação ministerial, declinado da competência em 19.01.2024, determinado a remessa dos autos ao Juízo competente, sendo eles remetidos a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA. Não houve, até o presente momento, qualquer outra manifestação nos autos.

Assim,
não bastasse a ausência de fundamentação e requisitos da custódia preventiva, tem-se que tal declínio de competência irá alargar, ainda mais, o encarceramento do paciente, tendo em vista que sequer houve o oferecimento de denúncia por parte do
dominus litis.

Destarte, não vislumbro necessidade da custódia antecipada neste momento, diante das peculiaridades do caso em análise, de modo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes no caso em apreço.

Como sabido, as
medidas alternativas à prisão preventiva
não pressupõem ou não deveriam pressupor a inexistência de requisitos da custódia cautelar, mas sim a
existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
.

Dessa forma, sob a influência do
princípio da proporcionalidade
e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, o juiz pode valer-se de uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado de forma menos gravosa.

Portanto, diante das razões expostas, conheço do presente
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para que
seja revogada
a prisão preventiva de MANOEL FERNANDO MONTEIRO FARIAS MIRANDA e substituída pelas medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP,
a serem detalhadas pelo Juízo
a quo,
quais sejam:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024